Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO APÓS SUSPENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença declaratória de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, fundada no transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde ausência de localização de bens penhoráveis.
2. Suspensão processual. Processo suspenso em 2/10/2018, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme art. 921, §1o do Código de Processo Civil, ante ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir se houve consumação da prescrição intercorrente, considerando a interpretação do art. 921, §§2o e 3o do CPC, quando o feito permanece suspenso pela não localização de bens passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 921, §§1o e 4o do CPC, suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano diante da ausência de bens penhoráveis, decorrido tal período sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente.
5. Conforme se verifica dos autos, o processo foi suspenso em 2/10/2018 diante da ausência de bens penhoráveis do executado, nos termos do art. 921, §1o do CPC. O prazo de suspensão de 1 (um) ano findou em 2/10/2019, quando teve início a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 921, §4o do CPC. A sentença foi proferida no dia 06/02/2025, transcorrendo, assim, mais de 5 (cinco) anos, desde que não foram localizados bens penhoráveis em nome do devedor, consoante disposto no §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
6. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC (IAC) estabelece dispensabilidade de intimação específica para início da fluência do prazo prescricional intercorrente, iniciando-se automaticamente após término do prazo de suspensão.
7. Meros requerimentos para renovação de diligências anteriormente infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional intercorrente, sob pena de eternização da execução.
8. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, o que, no caso, foi realizado. 3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC. Prescrição intercorrente verificada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0005740-39.2006.8.07.0007, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 16/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo anual de suspensão previsto no art. 921, §1o do CPC, independentemente de intimação específica. 2. Meros requerimentos para renovação de diligências anteriormente infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§1o, 4o e 5o, 924, V; CC, art. 206, §5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; TJDFT, 0005740-39.2006.8.07.0007, 1a Turma Cível; TJDFT, 0705557-25.2018.8.07.0001, 7a Turma Cível; TJDFT, 00006328320168070005, 2a Turma Cível.